Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA IDÊNTICA A DOS EMBARGOS. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria da impugnação apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial é idêntica à dos Embargos à Execução e não deve ser analisada, pois, além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes.
2. Diante da ausência de pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não há impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.